Tribunal: STF
Processo: Rcl 55050
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 323/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Wirex Cable S.A., em face de decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Jacareí/SP, no processo nº 0010725-82.2020.5.15.0138, e pela Segunda Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0009469-33.2020.5.15.0000, mediante as quais teria sido inobservada a decisão proferida na ADPF nº 323/DF.

 2.	A reclamante narra, em síntese, que as autoridades reclamadas ignoraram o que decidido no julgamento da ADPF nº 323/DF, ao reconhecerem a ultratividade de cláusula de convenção coletiva não renovada, com fundamento no enunciado nº 277 da Súmula do TST, o qual foi declarado inconstitucional por esta Suprema Corte. Ressalta que a norma coletiva não está em vigor desde 2017.

 3.	Pede a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem, assim como determinar o imediato afastamento do empregado readmitido. No mérito, busca a procedência do pedido.

É o relatório.

Decido. 

 4.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 5.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 6.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 7.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

 8.	No caso em tela, a alegação é de que as autoridades reclamadas deixaram de observar decisão vinculativa do Supremo Tribunal Federal, visto que reconheceram a ultratividade de cláusula de convenção coletiva de 2014, a qual perdeu a vigência em 2017.

 9.	Com efeito, em 14/10/2016, ao deferir a medida cautelar na ADPF nº 323/DF, que teve por objeto o enunciado nº  277 da Súmula do TST, o Ministro Gilmar Mendes determinou “a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas, sem prejuízo do término de sua fase instrutória, bem como das execuções já iniciadas”.

 10.	É certo que, em maio de 2022, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou a inconstitucionalidade do enunciado nº 277 da Súmula do TST, na versão atribuída pela Resolução TST nº 185, de 2012, assim como a inconstitucionalidade de interpretações e de decisões judiciais que entendem que o art. 114, § 2º, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, autorizaria a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas. Esta a ementa do respectivo acórdão:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 4. Suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF nº 323/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 30/05/2022, p. 15/09/2022).

 11.	Constato que, em 22/12/2020, o Juízo reclamado proferiu sentença procedente em ação trabalhista, tornando definitiva a tutela antecipada, para reintegrar o empregado e determinar o pagamento das verbas pleiteadas, considerado o teor da cláusula 40ª da Convenção Coletiva, sob o seguinte fundamento (e-doc. 20, p. 3-4):

“A decisão antecipatória de fls. 316 a 319, combinada com a decisão de fls. 464/465, merecem ser integralmente confirmadas.
Isso ocorre especialmente em razão de o Reclamante gozar de benefício previdenciário que atesta a redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho (auxílio-acidente, art. 86 da Lei 8213/91), com conclusão de existência de nexo etiológico entre a lesão e o trabalho exercido na Reclamada, com o qual se harmoniza a perícia médica produzida na ação trabalhista nº 0010107-50.2014.5.15.0138, cuja eficácia da coisa julgada restou reconhecida nesta demanda.
Assim, a teor do disposto na cláusula 40ª da CCT da categoria, transcrita na decisão antecipatória da tutela, veículo de garantia especial autônoma de emprego àqueles que apresentem redução da capacidade laboral em virtude do trabalho na empresa, faz jus à garantia e, consequentemente, à necessária reintegração.
As provas existentes nos autos indicam que os fatos que culminaram na redução da capacidade laborativa do Autor tiveram origem ainda sob a vigência da norma coletiva, cuja aplicação foi questionada pela Reclamada em contestação. Inclusive, o processo ajuizado pelo trabalhador é do ano de 2014. Por conseguinte, no caso dos autos, não se trata de estender a vigência da norma coletiva para além do seu termo final, mas sim de aplicá-la aos fatos consolidados nesse período.”

 12.	Do mesmo modo, decidiram os Magistrados da 5ª Câmara da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao julgar os recursos ordinários, em 21/09/2021 (e-doc. 21):

“Em que pese o esforço de argumentação contido no apelo da reclamada, a solução dada pela origem deve ser mantida por seus claros e precisos fundamentos, que acima transcritos fazem parte desta decisão, pois todos harmônicos com o entendimento pacificado no C. TST no sentido de que, uma vez preenchidos os pressupostos para a aquisição de estabilidade decorrente de acidente de trabalho ou doença profissional ainda durante a vigência da norma coletiva (fato gerador/consolidação), o direito deve ser assegurado ao empregado mesmo após o término da vigência do referido instrumento.
Transcrevo os julgados (com destaques acrescidos) que, inclusive, afastam a tese recursal de houve afronta à Súmula nº 277 daquela mesma Corte e, por conseguinte, rechaçam o argumento que se volta para a necessidade de suspensão do processo em razão da ultratividade de norma coletiva (e devida análise do tema no STF) (...)”

 13.	Entretanto, analisando os autos, verifico que a referida Convenção Coletiva (“Cláusula 40) teve vigência até 31/08/2013 (e-doc. 10, p.  56) e, com efeito, não foi renovada.  

 14.	Assim, a autoridade reclamada aplicou o enunciado nº 277 da Súmula/TST, fundamentando-se em cláusula de convenção coletiva não  mais em vigor, conferindo, àquela, efeito ultrativo. Assim decidindo, o ato reclamado inobservou o firmado na ADPF nº 323/DF.  Nesse sentido, as seguintes decisões:

“(...)
6.	Por ocasião do julgamento que deferiu a liminar na ADPF 323, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a suspensão dos processos em curso, inclusive aqueles em fase de execução, e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho, que tratem da aplicação da ultratividade de normas estabelecidas em acordos e em convenções coletivas.
7.	No caso, a reclamante insurge-se contra a condenação pelo juízo da 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por meio da qual se determinou a manutenção do plano de assistência médica da Infraero à beneficiária Luciane Fredes da Fontoura, nos mesmos moldes previstos no ACT de 2011 a 2012, em que pese a existência de negociação coletiva vigente para o período de 2019 a 2021.
8.	Nesse contexto, o ato reclamado conferiu ultratividade à norma coletiva que não mais se encontra em vigor, inobstante haja negociação firmada pelas partes para vigorar durante os anos de 2019 a 2021. (...)
9.	(...) o órgão reclamado, ao manter a validade de acordo coletivo com validade expirada, assentando sua ultratividade, descumpriu a decisão desta Corte proferida na ADPF 323-MC, a despeito de expressa determinação de suspensão dos processos.
10.	Em sentido semelhante, decisões proferidas no âmbito do STF têm afirmado que a continuidade da tramitação de processos em que seja necessário discutir a ultratividade na aplicação de normas coletivas afronta a decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes na ADPF 323-MC. Confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 26256-MC, rel. Min. Luiz Fux; e Rcl 26.616-MC, rel. Min. Gilmar Mendes.
11.	Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do processo nº 0020450-18.2020.5.04.0004 até que sobrevenha decisão final na ADPF 323. Fixo em 10% do valor da causa os honorários de sucumbência (art. 85, § 2º, do CPC/2015), a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.”
(Rcl nº 49.392/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/12/2021, p. 13/12/2021/2021; grifos acrescidos).

“(...) o objeto da referida ADPF refere-se à interpretação jurisprudencial conferida pela justiça trabalhista ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012.
 (...) considerando que a mudança de posicionamento da Corte trabalhista consubstanciada na nova Súmula 277 do TST ocorreu sem nenhuma base sólida, mas fundamentada apenas em suposta autorização advinda de mera alteração redacional de dispositivo constitucional, determinei, nos autos da ADPF 323, a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas, sem prejuízo do término de sua fase instrutória, bem como das execuções já iniciadas. 
Não obstante essa decisão, verifico, neste caso, que o juízo reclamado aplicou o entendimento da Súmula 277 do TST, ao fundamento de que o mero silêncio no acordo coletivo quanto ao abono natalício não retiraria esse benefício do mundo jurídico. Nesses termos, a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, assentou que a norma coletiva de trabalho reveste-se de ultratividade, com eficácia estendida após o termo final de sua vigência.
(...)
 Desse modo, a autoridade reclamada, ao conceder benefício suprimido de acordo coletivo, assentando sua ultratividade, com base na Súmula 277 do TST, afrontou a decisão desta Corte exarada na ADPF 323, a despeito da expressa determinação de suspensão dos seus efeitos.
Ante o exposto, confirmo a liminar  anteriormente concedida e julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para determinar a suspensão do Processo 0000490-85.2014.5.10.0015, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e Tribunal Superior do Trabalho, até que sobrevenha decisão definitiva, a ser proferida na  ADPF 323. Julgo, ainda, prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão liminar.”
 (Rcl nº 26.616/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/09/2019, p.  13/09/2019; grifos acrescidos).
14. Ante o exposto, julgo procedente a presente Reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar as decisões reclamadas para que seja observado o firmado na ADPF nº 323/DF. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator